Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-43.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000396-43.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.082.820/0001-81 (EMBARGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (EMBARGADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que reconheceu a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20144702 e extinguiu a execução fiscal proposta perante a 2ª Vara da Comarca de Juína/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao deixar de considerar que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido apenas em 08 de novembro de 2013, e não em 07 de janeiro de 2010, como assentado, o que afastaria a prescrição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação da parte embargante quanto à data de constituição definitiva do crédito, reconhecendo que a própria CDA indica 07 de janeiro de 2010 como termo inicial do prazo prescricional.

4. Não há nos autos qualquer prova documental capaz de infirmar a presunção de liquidez e certeza da CDA ou de demonstrar causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN).

5. O ajuizamento da execução em 19 de outubro de 2016 e o despacho citatório em 03 de fevereiro de 2017 não afastam a prescrição, já consumada após o transcurso do prazo quinquenal contado da constituição do crédito.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão examina expressamente a matéria suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A Certidão de Dívida Ativa constitui prova suficiente da constituição definitiva do crédito tributário, salvo prova inequívoca em sentido contrário, não demonstrada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 174; CPC/2015, arts. 1.022, II, e 374, I; L. 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 28.10.2009 (recurso repetitivo).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que reconheceu a ocorrência de prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal promovida com base na Certidão de Dívida Ativa nº 20144702, no valor de R$ 27.040,00, ajuizada perante a 2ª Vara da Comarca de Juína/MT.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão fixou equivocadamente o termo inicial do prazo prescricional em 07 de janeiro de 2010, data em que supostamente teria se dado a constituição do crédito, desconsiderando, contudo, que a constituição definitiva somente se concretizou em 08 de novembro de 2013, após o regular trâmite do processo administrativo tributário. Alega que, se considerada esta última data, não há que se falar em prescrição, porquanto a execução foi ajuizada em 19 de outubro de 2016 e o despacho citatório foi proferido em 03 de fevereiro de 2017, dentro, portanto, do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a tempestividade da execução fiscal (Id. 315162379).

Sem contrarrazões (Id. 318646372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com base nos elementos constantes dos autos e nas razões recursais articuladas nos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, passa-se à análise da insurgência.

Pretende o embargante a integração do v. acórdão, ao argumento de que este incorreu em omissão relevante ao deixar de considerar que a constituição definitiva do crédito tributário, para fins de contagem do prazo prescricional, teria ocorrido somente em 08 de novembro de 2013, e não em 07 de janeiro de 2010, conforme assentado na decisão embargada. Sustenta, com isso, que a execução fiscal ajuizada em 19 de outubro de 2016 estaria dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Todavia, tal alegação já foi enfrentada de modo expresso no acórdão impugnado, o qual examinou detidamente os elementos constantes nos autos e concluiu que a Certidão de Dívida Ativa, documento que instrumentaliza a presente execução fiscal, atribui à data de
07 de janeiro de 2010
a constituição definitiva do crédito tributário, e que não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de procedimento administrativo posterior apto a suspender a exigibilidade do crédito nos moldes do art. 151 do CTN.

Com efeito, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 374, I, do Código de Processo Civil, de modo que seus elementos somente podem ser infirmados por prova inequívoca em sentido contrário, o que, como já assentado no acórdão embargado, não ocorreu. A embargante limitou-se a afirmar, sem qualquer comprovação documental, que a exigibilidade do crédito estaria suspensa até novembro de 2013, em razão de suposta discussão administrativa, sem, no entanto, apresentar qualquer cópia de impugnação, notificação ou decisão administrativa que sustentasse tal alegação.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.295/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, a prescrição se interrompe com o despacho que ordena a citação. Na hipótese dos autos, o crédito foi constituído em 07 de janeiro de 2010, a execução fiscal foi proposta em 19 de outubro de 2016 e o despacho citatório proferido em 03 de fevereiro de 2017, ou seja, mais de sete anos após a constituição do crédito, sem que se tenha demonstrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição no período.

Portanto, inexiste a alegada omissão no acórdão embargado, porquanto a matéria suscitada nos presentes aclaratórios foi devidamente examinada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados, sob pena de indevida utilização da via recursal com finalidade infringente, salvo nas hipóteses excepcionais de erro material, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, deve ser mantida a conclusão do julgado quanto à ocorrência da prescrição da pretensão executiva, diante da inércia da Fazenda Pública por período superior ao quinquênio legal previsto no art. 174 do CTN.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025